Tribunal: TJDFT
Processo: 0734511-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0734511-26.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO C6 S.A. EMBARGADO: TIAGO GOMES DE CARVALHO DECISÃO Os presentes embargos de declaração foram opostos por BANCO C6 S.A em face da decisão monocrática, que não conheceu do recurso inominado interposto pelo ora Embargante em razão da ausência de dialeticidade recursal. Sustenta o Embargante que as razões recursais possuem pertinência com os fundamentos da sentença, não havendo falar em ausência de dialeticidade recursal, de modo que a decisão embargada é contraditória; assevera que o não recebimento do recurso viola o contraditório e a ampla defesa; requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para que se atribua efeito modificativo aos presentes embargos e seja sanada a contradição existente. DECIDO. Sem razão o embargante. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, ou seja, a contradição entre a fundamentação e o dispositivo. Não pode ser considerada "contradição" a divergência entre a solução dada pelo órgão julgador e a solução que almejava o jurisdicionado (STJ. 1a Turma. EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 27/06/2017). Não se evidencia contradição na decisão que não conheceu do recurso interposto, uma vez as razões recursais apresentadas pelo Recorrente destoam totalmente dos fundamentos da sentença. Como bem salientado na decisão embargada, a sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo que o autor quitou a dívida do cartão de crédito, mas o banco continuou realizando cobranças, o que culminou na inscrição do nome do autor em cadastros restritivos ao crédito. Por seu turno, o Recorrente apresenta em suas razões recursais tese de que o recorrido contratou seus serviços bancários, que a contratação digital é válida, e que a dívida é existente, o que destoa totalmente dos fatos narrados na inicial e da fundamentação da sentença, pois não se discute nos autos a regularidade da contratação, mas sim a cobrança indevida de dívida regularmente quitada. Assim, inexistentes quaisquer dos vícios apontados, evidente a inadequação da via eleita por meio do presente recurso. Ante o exposto, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tomo conhecimento dos embargos de declaração opostos para, no mérito, rejeitá-los, mantendo incólume a decisão monocrática impugnada. Intimem-se as partes. Transcorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem. Brasília/DF, 29 de novembro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora